Tribunal: TJMT
Processo: 1013215-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1013215-82.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), ADRIANA REGINA GOMES DI LORETO - CPF: 531.286.641-53 (AGRAVANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), ROQUE VINICIUS ISIDIO TEODORO DIAS - CPF: 289.901.758-60 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FLORIANO GARMS (AGRAVADO), ROQUE VINICIUS ISIDIO TEODORO DIAS - CPF: 289.901.758-60 (ADVOGADO), ALVARO GARMS NETO - CPF: 074.420.698-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
Agravo Interno em Recurso Especial n. 1013215-82.2019.8.11.0000

AGRAVANTE
ADRIANA REGINA GOMES DI LORETO

AGRAVADO
ESPÓLIO DE FLORIANO GARMS

Ementa

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RESP 956.943/PR (
TEMA 243
)

– FRAUDE DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA REGISTRO da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente – ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante tese fixada no paradigma REsp 956.943/PR (
Tema 243)
,
“para o reconhecimento da fraude da execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

2. Se o acórdão recorrido reconhece que, no caso concreto, não restou comprovada a má-fé do terceiro, bem como ausente restrição junto ao registro de imóveis na época em que entabulado o negócio jurídico, segundo a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, pois em conformidade com orientação do STJ (
Tema 243
).

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno em Recurso Especial n. 1013215-82.2019.8.11.0000

AGRAVANTE
ADRIANA REGINA GOMES DI LORETO

AGRAVADO
ESPÓLIO DE FLORIANO GARMS

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo Interno (ID 47679456) proposto por
ADRIANA REGINA GOMES DI LORETO
, contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (ID 43992491), por estar o acórdão recorrido em conformidade com o julgamento dos recursos repetitivos (
Tema 243/STJ
).

Nas razões do recurso, a parte Agravante alega que o respectivo
Tema 243/STJ
não é aplicável ao caso concreto, considerando-se que restou demonstrado à exaustão nestes autos, que a fraude à execução foi suscitada em decorrência da transferência de imóveis entre parentes, cujo
consilium fraudis
é presumido e afasta a aplicabilidade da Súmula 375 do E. Superior Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do Agravo, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Especial ID 40346494, pois, assevera que no caso específico, deve ser afastada a aplicação do paradigma utilizado.

Recurso tempestivo (ID 47685461).

Sem contrarrazões conforme ID 51136974.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

IX

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020